Tribunal: TJES
Processo: 5025425-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025425-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ERIK VINICIUS MENDANHA DE MATOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO COM CONEXÃO. REALOCAÇÃO TARDIA. ATRASO SUPERIOR A VINTE E QUATRO HORAS PARA O DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de dez mil reais a título de indenização por danos morais. O autor fundamentou a pretensão na falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento unilateral e sem aviso prévio do primeiro trecho de sua viagem entre Vitória e Palmas com conexão em Belo Horizonte. A realocação promovida pela ré resultou em uma chegada ao destino final com atraso de quase vinte e quatro horas em relação ao horário originalmente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral do itinerário com atraso substancial na chegada gera dano moral indenizável e se o valor fixado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das concessionárias de transporte aéreo é de natureza objetiva e fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. As alegações de problemas operacionais e aeroportuários configuram fortuito interno pois são riscos inerentes à própria atividade desenvolvida pela empresa prestadora e não excluem o dever de indenizar. 5. O atraso substancial de quase vinte e quatro horas para a chegada ao destino final ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e frustra a legítima expectativa do consumidor ao comprometer severamente a logística e o planejamento pessoal. 6. O montante indenizatório fixado em dez mil reais mostra-se adequado à extensão do dano e cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil sem causar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral de voo seguido de reacomodação com atraso próximo a vinte e quatro horas configura falha no serviço e gera dano moral. 2. Os incidentes operacionais da malha aérea caracterizam fortuito interno e não afastam o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: Lei número 8.078 de 1990, artigos 6º, inciso VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula número 362.

RELATÓRIO

1. O Autor alega na petição inicial que adquiriu passagens aéreas junto à companhia ré para realizar o trajeto Vitória a Palmas com conexão em Belo Horizonte no dia 17 de julho de 2025 com chegada prevista para a madrugada do dia seguinte. Relata que o primeiro trecho foi cancelado unilateralmente sem aviso prévio e que a realocação oferecida pela ré com conexão em Campinas causou um atraso de quase 24 horas para alcançar o destino final. Sustenta que a alteração inviabilizou o plano de encontrar seu pai no aeroporto para seguir viagem terrestre e o obrigou a arcar com despesas imprevistas de hospedagem em hostel e transporte rodoviário além do desgaste emocional experimentado

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, reais a título de indenização por danos morais com aplicação de juros e correção monetária na forma da legislação vigente e julgou improcedente o pleito de reparação por danos materiais por entender que os custos terrestres e de pernoite eram inerentes ao planejamento original de deslocamento do autor.

3. A Recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. apresentou razões recursais pugnando pela reforma integral da sentença atacada com a consequente improcedência dos pedidos. Argumenta em suas manifestações que o atraso do voo decorreu estritamente de razões operacionais e aeroportuárias o que afasta a ilicitude da conduta por se tratar de situação admitida no ordenamento. Defende que prestou toda a assistência material necessária e promoveu a devida reacomodação do passageiro cumprindo integralmente as normativas da agência reguladora e aduz de forma subsidiária que o valor arbitrado para os danos morais mostra-se excessivo ensejando enriquecimento sem causa.

VOTO

4. No mérito a r. sentença proferida pelo juízo de origem não merece nenhum tipo de reforma devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos jurídicos substanciais. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo e atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor cuja responsabilidade civil imposta ao fornecedor de serviços é objetiva.

5. O cancelamento unilateral do primeiro trecho da viagem e a reacomodação tardia que culminou em atraso de aproximadamente 24 horas restaram devidamente comprovados nos autos. As justificativas apresentadas pela concessionária de transporte no sentido de que o evento decorreu de problemas operacionais e readequação da malha aérea não configuram excludente de responsabilidade civil. Tais intercorrências caracterizam fortuito interno visto que são percalços plenamente previsíveis e inerentes ao risco da atividade econômica explorada pela empresa aérea no mercado de consumo.

6. O cumprimento das obrigações assistenciais regulamentares embora reduza os impactos imediatos do cancelamento não possui o condão de apagar o severo descumprimento contratual nem afasta a falha do serviço gerada pelo atraso expressivo.

7. O dano moral na hipótese vertente decorre dos sentimentos de significativa frustração angústia e quebra de legítima expectativa experimentados pelo consumidor que viu todo o seu planejamento de viagem terrestre e o encontro familiar serem bruscamente desorganizados.

8. O atraso substancial próximo a um dia inteiro ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano ou do simples transtorno tolerável de viagem afetando a tranquilidade psíquica do passageiro. Com relação ao quantum indenizatório arbitrado na origem verifica-se que o montante de 10.000,00 reais harmoniza-se perfeitamente com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse valor mostra-se consentâneo com a elevada capacidade econômica da empresa recorrida e a intensidade do sofrimento imposto ao autor atendendo simultaneamente ao caráter punitivo pedagógico e reparatório do instituto sem promover o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

9. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995.

10
.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)